Tribunal: TJES
Processo: 5000228-39.2023.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000228-39.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: CACHACA SANTA MARTHA LTDA
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. DECLARAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Mandado de Segurança ajuizado por
CACHAÇA SANTA MARTHA LTDA
, verifico que o embargante sustenta em síntese, que a decisão liminar proferida pelo juízo
a quo
deve ser reformada.

Pois bem.

Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o processo de origem nº 5007507-15.2022.8.08.0047 já foi sentenciado com resolução do mérito.

Destarte, tendo proferido juízo de cognição exauriente na origem, fica prejudicada a análise do pedido formulado no mandado de segurança, diante da perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, e, por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Na sequência se manifestaram os nobres julgadores:

O Sr. Juiz de Direito
Dr. VLADSON COUTO BITTENCOURT
- Acompanho o Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
- Acompanho o Relator.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
J
ULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC,
nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)